Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731714-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS, JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSCAR LUIS DE MORAIS e JUNIA DE ABREU GUIMARÃES SOUTO contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0038035-69.2014.8.07.0001, movido em seu desfavor por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado pelo valor da avaliação (R$ 1.200.000,00) – ID 102585880. Em suas razões (ID 29598483), os agravantes sustentam se tratar de cumprimento de sentença relativo ao inadimplemento das taxas condominiais do imóvel sito em Grupo 1001 do Edifício Belvedere, Setor de Autarquias Sul, Brasília/DF. Argumentam ter sido o imóvel penhorado pelo condomínio autor, que optou pela adjudicação, deferida pelo preço da última avaliação. Ocorre que a avaliação do imóvel foi realizada em 2018, estando desatualizada. Defendem que o valor atualizado do imóvel é de R$ 2.260.800,00, muito superior ao preço da avaliação. Assim, buscam a renovação da avaliação, a fim de evitar a adjudicação do bem por preço vil. Acrescentam possuir a devedora possui imóveis, suficientes para a quitação da dívida. Além disso, a pretendida adjudicação dependeria de decisão unânime da Assembleia-Geral do Condomínio, em condição de igualdade com terceiros, o que não ocorreu. Aduzem que a dívida foi atribuída a JUNIA DE ABREU GUIMARÃES SOUTO, e não ao casal, devendo ser resguardada a meação do cônjuge coproprietário. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois exercem atividade comercial no local há 25 (vinte e cinco) anos, havendo perigo de dano grave e irreversível pela perda do imóvel. No mérito, requerem a reforma da decisão para determinar a realização de nova avaliação, bem como para reservar a preferência do cônjuge não executado na arrematação do imóvel. Preparo comprovado (ID 29723085). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado pela parte autora pelo valor da avaliação (R$ 1.200.000,00) – ID 102585880. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, em que a parte agravada, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE, busca o recebimento das taxas condominiais devidas pela agravante JUNIA DE ABREU GUIMARÃES SOUTO. Retira-se dos autos de origem que, em 27/09/2021, o débito atualizado alcançava a vultosa quantia de R$ 1.370.334,71 – ID 104323004. Consta dos autos ter sido realizada a penhora do imóvel objeto da dívida, havendo avaliação em 18/06/2018, pelo valor de R$ 1.200.000,00 – ID 33900217. Consoante já exposto pelo douto magistrado a quo, a alegação dos agravantes no sentido de que possuem outros bens capazes de satisfazer a dívida não lhes socorre, haja vista a natureza propter rem do débito perseguido. Além disso, a preferência do cônjuge na arrematação do imóvel foi objeto de decisão em ID 33900410, tendo o juízo consignado o seguinte: “Com relação ao direito do cônjuge de preferência na arrematação, este é assegurado pela Lei, e garantido no momento em que o cônjuge é intimado da realização da hasta, o que foi feito neste processo. Se quiser o cônjuge da devedora exercê-lo, basta que participe da hasta pública designada.” Observa-se, portanto, ter sido oportunizado o exercício do direito de preferência ao cônjuge da devedora, entretanto, até o momento, não foi exercido. Ainda se assim não o fosse, sua meação foi devidamente resguardada pela decisão de origem. Por outro lado, embora o valor da avaliação tenha sido homologado em ID 33900251, sem oferta de impugnação pela parte executada, ela foi realizada ainda em meados de 2018. Não obstante designada a hasta pública, conforme ID 33900426, o resultado foi negativo. Por conseguinte, em 28/08/2019 e 12/02/2020 (ID 4248750 e ID 56089007), foram autorizadas novas tentativas de alienação do bem em hasta pública, tendo sido esta última suspensa em razão da pandemia de COVID-19. Apenas em 30/06/2020 o exequente requereu a adjudicação do imóvel, o que, como visto, restou deferido pelo juiz de origem, pelo valor da avaliação (R$ 1.200.000,00). Ante o exposto, tendo o douto julgador de origem deferido o pedido de adjudicação e determinado a lavratura do respectivo auto e expedição da carta, é prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de possibilitar melhor análise da questão, notadamente a necessidade de nova avaliação, considerado o tempo decorrido. Nesse contexto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo para obstar a ultimação da adjudicação, devendo a questão ser analisada no julgamento do mérito, após instauração de contraditório. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator